Tribunal: STF
Processo: HC 62882
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
- PENAL.
ENCONTRANDO-SE PRESO O PACIENTE HÁ QUASE DOIS ANOS,
EM VIRTUDE DE SENTENÇA QUE O CONDENARA A TRES ANOS DE
RECLUSÃO, E DE SE CONCEDER O 'HABEAS CORPUS' PARA QUE
SEJA ELE POSTO EM LIBERDADE, ATÉ VOLTE A SER
CONDENADO - SE O FOR - POR SER INJUSTIFICAVEL PERMANECER
PRESO POR MAIS DA METADE DO TEMPO A QUE FOI
CONDENADO, SE E CERTO QUE FOI ANULADA A DECISÃO
CONDENATÓRIA, COMO OCORREU, PELO 2. TRIBUNAL DE ALÇADA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.